Tribunal: STF
Processo: Inq 2728
Classe: Inq
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-19
Data de publicação: 2009-02-19

Ementa:
EMENTA
Denúncia. Crime tráfico de influência. Indícios de
   autoria e materialidade do crime. Impossibilidade de extinção da
   punibilidade pela prescrição em perspectiva. Precedentes.
1.
   Narrando a denúncia fatos típicos e estando presentes indícios da
   materialidade e da autoria, não há como deixar de recebê-la,
   sendo prematuro, antes de encerrar a instrução criminal, avançar
   no sentido de tomar decisão definitiva a respeito da efetiva
   prática do crime capitulado na peça acusatória.
2. Esta Suprema
   Corte, em diversos precedentes, já afastou a aplicação da
   prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal por falta
   de previsão legal.
3. Denúncia recebida.